Tribunal: TJSP
Processo: 1015263-85.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Pretensão de fornecimento de aparelho médico e insumos – Laudo médico que concluiu pela prescindibilidade do tratamento pretendido no caso da apelante – Necessidade de submissão ao tratamento disponibilizado pelo SUS – Precedentes deste E. Tribunal e dos C. Tribunais Superiores – Manutenção da r. sentença - Recurso desprovido.